Tribunal: TJDFT
Processo: 0709749-55.2019.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Vistos etc. Consta que o acusado foi denunciado por quatro diferentes crimes de roubo, praticados nos meses de julho e de agosto do ano de 2019, gerando quatro ações penais distintas, autuadas sob os números 0709749-55.2019.8.07.0004, 0709305-22.2019.8.07.004, 0707886-64.2019.8.07.0004 e 0708265-05.2019.8.07.0004. As quatro ações penais foram reunidas na instância de origem, de modo que as várias imputações foram objeto de sentença única. Sobreveio a interposição de uma primeira apelação defensiva, cujas razões foram protocoladas em 27/10/2020 nos autos da ApCrim 0708265-05.2019.8.07.0004 (ID 22075190 daqueles autos), versando sobre os crimes apurados nas quatro ações penais. Ao consultar o andamento daquele feito, nota-se que o recurso interposto pela d. defesa do acusado já foi até mesmo julgado pela egrégia 1a Turma Criminal. Meses depois, em 08/02/2021, a d. defesa do acusado trouxe as razões recursais coligidas ao ID 23173006, cujo teor é rigorosamente idêntico ao do recurso interposto e julgado nos autos da ApCrim 0708265-05.2019.8.07.0004. Nessa esteira de raciocínio, percebe-se, de forma inequívoca, a configuração de litispendência impeditiva do regular processamento deste recurso. Diante do exposto, com lastro no art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do apelo defensivo, pois manifestamente inadmissível. No mais, determino que este feito seja associado à ApCrim 0708265-05.2019.8.07.0004 para que ambos tenham tramitação conjunta. Aguarde-se o trânsito em julgado. Após, baixem-se os autos à MM. Vara de origem, com as cautelas de praxe. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator